Tribunal: TJBA
Processo: 8038676-79.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038676-79.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: DANIELA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. REQUERIMENTO DE EXTENSÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE FIXADO EM FAVOR EXCLUSIVO DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 1.448/2016. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE.
SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
038676-79.2019.8.05.0039
, em que tem como apelante Município de Camaçari e apelada
Daniela dos Santos Araujo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao apelo, nos termos do voto da relatora.